Tribunal: TJSP
Processo: 1011079-38.2015.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
VOTO No 31919

COBRANÇA. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Capital de giro. Agronegócio. Continência. Inocorrência. Inépcia da petição inicial. Inocorrência. Pedido certo e determinado. Exegese do arts. 319 e 320 do NCPC. Comissão de permanência. Cobrança cumulada com outros encargos. Impossibilidade de se declarar qualquer abusividade de cláusulas de ofício. Súmula n.o 381 do

Ementa:
VOTO No 31919

COBRANÇA. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Capital de giro. Agronegócio. Continência. Inocorrência. Inépcia da petição inicial. Inocorrência. Pedido certo e determinado. Exegese do arts. 319 e 320 do NCPC. Comissão de permanência. Cobrança cumulada com outros encargos. Impossibilidade de se declarar qualquer abusividade de cláusulas de ofício. Súmula n.o 381 do C. STJ. Cumulação não demonstrada. Prova pericial conclusiva. Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.

Recurso não provido.